Tribunal: TJSP
Processo: 1003588-62.2019.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil – FIES do aluno participante do programa.

Aluno que não comprovou o cumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3 do contrato, quanto à exigência de excelência acadêmica e entrega dos relatórios de realização das 6

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Benefício oferecido pela ré denominado Uniesp Paga que consiste no pagamento das parcelas do financiamento estudantil – FIES do aluno participante do programa.

Aluno que não comprovou o cumprimento das cláusulas 3.2 e 3.3 do contrato, quanto à exigência de excelência acadêmica e entrega dos relatórios de realização das 6 (seis) horas semanais de trabalho voluntário. Descumprimento que justifica a recusa do benefício.

Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.